Tribunal: TJPA
Processo: 0808647-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808647-86.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ANDERSON EPIFANIO RODRIGUES

PACIENTE: GILMAX DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808647-86.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO EPIFÂNIO RODRIGUES
.

PACIENTE:
GILMAX DA SILVA BARBOSA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Ocorre que a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas proporciona para a sociedade;

2
. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do Artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
conhecida e denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Gilmax da Silva Barbosa
, com prisão preventiva decretada no dia
18/05/2020
e cumprida em
26/05/2020
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo encontrado em sua residência 09 (nove) trouxinhas de cocaína enroladas em um saco plástico de cor verde, 27 (vinte e sete) trouxinhas de cocaína enroladas em um saco plástico de cor branca, dinheiro fracionado e 02 (dois) rolos de papel filme, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

O impetrante informa que a Polícia Militar após receber denúncia anônima, flagrou o coacto na prática do tráfico de drogas, mas não logrou êxito na sua prisão, isso porque ele se evadiu do local.

Aduz ainda que o paciente sofreu abuso de autoridade por parte dos policiais militares, que ao entrarem em sua residência, quebraram-na e ainda falaram que a embarcação de seu genitor seria apreendida, para forçar a entrega do coacto.

O requerente argumenta que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) não realização de audiência de custódia; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3570472 - páginas 1 a 6)
.
Ministério Público
opinou pelo
conhecimento do
writ
e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no dia
18/05/2020
, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o coacto
Gilmax da Silva Barbosa
, vulgo
Pezão
e o representado
Valmir Leal dos Santos
, vulgo
Lilico
estariam comercializando drogas no bairro do Choque, município de Cachoeira do Arari. Em diligência, a polícia chegou às proximidades da residência do coacto e de Valmir Santos que, ao visualizaram a guarnição, empreenderam fuga para suas respectivas casas. Os policiais então se dividiram em 02 (duas) equipes e, ao mesmo tempo, abordaram os 02 (dois) imóveis. Na residência do paciente (que se evadiu do local), foram atendidos por sua companheira
Franciane Ferreira da Silva
que autorizou a entrada dos policiais no imóvel onde foi encontrado: certa quantidade de dinheiro (em moedas variadas), alguns objetos relacionados ao tráfico e substanciais assemelhados a entorpecente, tipo cocaína. Ocasionando a prisão em flagrante de
Franciane da Silva
. Já no imóvel de Valmir Santos, os policiais encontraram no local certa quantidade de dinheiro (em moedas variadas), alguns objetos relacionados ao tráfico e substâncias assemelhadas a cocaína e maconha.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Todavia, verificando os autos, denota-se que, o juízo inquinado coator justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade restou demonstrada através dos objetos apreendidos na residência do acusado, quais sejam, entorpecentes e demais objetos e valores provenientes do tráfico. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou.

No mais, o crime de tráfico, em tese praticado pelo réu, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui as vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, colocados em liberdade, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

Frise-se que, o requerente faz parte de grupo, aparentemente, com grande patrimônio econômico e estrutura para a lavagem de recursos dessas atividades ilícitas, que pode ser utilizado para a evasão do envolvido.

O tráfico de substância ilícitas (drogas) dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelo efeito que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social.

Assim, cumpre ressaltar, outrossim, que, desde que venham aos autos novos elementos de convicção, a custódia cautelar poderá ser revogada.

Diante do exposto, indefiro o pedido e MANTENHO a prisão preventiva do denunciado GILMAX DA SILVA BARBOSA, com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas proporciona para a sociedade.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição de liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Consequentemente, nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020